Tribunal: STF
Processo: AI 686744
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Ausência de peça essencial. Precedentes.
1. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental.
2. A cópia integral
   da decisão agravada é de traslado obrigatório, nos termos do
   artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da
   Súmula nº 288/STF.
3. É da jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal que cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a
   formação do instrumento com o completo traslado das peças. A
   oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.
4.
   Agravo regimental desprovido.